Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRETENDIDA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. SENTENCIADO QUE, RECENTEMENTE, INTENTOU FUGA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
O sentenciado cometeu fuga recente (7/8/2019) e, apesar de merecer o regime aberto, à época estava no regime semiaberto, com obrigação de retornar para o pernoite. Descumpriu sua obrigação, evadindo-se. Consoante o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que apresentar fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Não é o caso do agravante.
Agravo desprovido.